Tribunal: STF
Processo: RE 79150
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
Liquidação de sentença mediante artigos. Anulação, porque imprestável o laudo pericial; porque mal computados os juros moratórios e porque "ultra petita" a liquidação. - Improcedência dos dois primeiros fundamentos invocados para a anulação da sentença. Não conhecimento do recurso extraordinário porque a declaração da nulidade, pelo vício de "ultra petita" é interpretação razoável (Súmula 400) e não se comprovou dissidio jurisprudencial.